Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PRETENSÃO QUE OBJETIVA TUTELA DE NATUREZA COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se verificado que, embora de forma sucinta, o apelante impugnou os fundamentos da sentença, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do julgado, conforme exigência do art. 1.010, II e III, do CPC.
2. O Mandado de Segurança individual tem por finalidade amparar direito lesionado ou ameaçado de lesão do indivíduo em particular, inadmitindo-se sua utilização com vistas a obter tutela relacionada a direito coletivo, para o qual o ordenamento jurídico reservou diversos instrumentos, dentre os quais se destacam a Ação Popular, a Ação Civil Pública e o Mandado de Segurança Coletivo.
3. As particularidades das demandas de natureza coletiva, tais como a legitimação própria e os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, restringem a tutela do direito coletivo aos instrumentos previstos em lei especificamente para tal fim.
4. A pretensão formulada - coibir o alegado parcelamento irregular do solo do Núcleo Rural Ponte Alta – Gama/DF, com a finalidade de obstar o desrespeito ao meio ambiente e ao patrimônio público – expressa nítida defesa de direitos difusos, ultrapassando a esfera de um único indivíduo, pois atinge a coletividade – grupo de pessoas indetermináveis.
5. Correta a sentença que extinguiu o feito ante a ausência de interesse processual, pois o instrumento processual utilizado pelo impetrante, que tem por propósito tutelar direito individual, não lhe será útil, haja vista sua pretensão de obter tutela de natureza coletiva.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.